Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RELATIVO A CONTRATO DO QUAL O CONSUMIDOR NÃO MAIS FIGURAVA COMO CONTRATANTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente no qual visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A ré/recorrida foi condenada a restituir a quantia de R$ 405,28 (quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), na forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. As partes firmaram, em 15.01.2020, contrato acessório de seguro fiança, a fim de garantir pacto locatício residencial. Ao termo final do ajuste, houve a substituição do locador, tendo o recorrente deixado a relação jurídica para que terceiro estranho à lide passasse a figurar como parte locadora. Também alega que o novo contrato de seguro fiança havia sido ajustado com os locatários primitivos. Contudo, em razão da falta de pagamento pelos locatários, a recorrida teria realizado a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como procedido a cobranças indevidas. Ao final, pediu a restituição de R$ 810,56 a título de repetição de indébito, bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a “cobrança em comento é contrária à boa-fé objetiva exigida de todos os contratantes e demonstra manifesta falha nos serviços prestados pela ré que valendo-se de contrato que não mais tinha validade, lançou em nome do autor dívida assumida por terceiros”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a majoração do valor fixado a título de danos morais. Para tanto, argumenta que o juízo de origem teria contrariado a jurisprudência do e. TJDFT e não observado a situação vexatória a que foi submetido o recorrente.
6. A recorrida apresentou contrarrazões intempestivamente ao ID 45694606, em 13.04.2023. Isso porque, em consulta ao sistema PJe do 1o grau, verifico que a recorrida foi intimada a contrarrazoar o recurso inominado por intermédio da sentença de ID 44850882 (ID de origem 148673858). Além disso, em consulta aos expedientes do processo, verifico que o termo final para contrarrazoar ocorreu em 07.03.2023.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O documento de ID 44850764, datado de 20.01.2020, comprova a alegação de que no referido contrato o recorrente era o locador. Por sua vez, o contrato de locação de ID 44850765, datado de 10.02.2021, demonstra que o recorrente deixou a citada relação jurídica. O contrato de fiança de ID 44850765 também demonstra que o recorrente não faz parte desse novo vínculo obrigacional. A seu turno, o documento de ID 44850768 confirma a negativação, levada a efeito pela recorrida, por dívidas relativas a contrato de fiança do qual o recorrente não mais figurada com garantidor.
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, 26.09.1995, por inexistir recorrente integralmente vencido.